Tribunal: TJMT
Processo: 1005894-45.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005894-45.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EVELYN CAROLINA NASCIMENTO DE MELO - CPF: 020.026.102-90 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. EXTRATO COM REGISTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. SELFIE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a instituição recorrente trouxe elementos que comprovam a existência de débito inadimplido.

Demonstrada a origem da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais, com a condenação da parte autora em litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença em decorrência da ausência de comprovação da existência de débito.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção dos dados no cadastro de proteção ao crédito.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Por sua vez, a parte Requerida sustenta que agiu amparada no exercício regular do seu direito, que a dívida que originou a negativação dos dados da parte Autora é referente às faturas do seu cartão de crédito vencidas e não pagas no prazo estipulado, trazendo aos autos a informação de que o Autor contratou, e, usufruiu do serviço de cartão de crédito, com pagamento de faturas, antes de ficar inadimplente, conforme o ID.202400205.

Nota-se a utilização fluída do cartão, gastos compatíveis com o uso regular pelo consumidor, com a realização de diversos pagamentos, desnaturando o uso por fraudador, que tem por hábito a realização de gastos vultosos, em curto lapso temporal para impedir qualquer reação da vítima e/ou dos bancos.

Tais provas, contradizem a alegação da Autora na inicial a qual afirma não ter tido acesso ao cartão.

Em que pese o serviço tenha sido solicitado por via eletrônica, não sendo apresentado contrato físico assinado pela parte autora, os documentos carreados aos autos são suficientes para demonstrar a contratação e utilização do cartão de crédito.

[...]”

Analisando aos autos verifica-se que a recorrida juntou documentos que comprovam a relação jurídica das partes geradora do débito discutido, dentre eles extrato com utilização e pagamento realizado anteriormente, id.

320012427.

Pois bem. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.

No presente caso, a parte recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, vez que juntou aos elementos que comprovam a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência, hipóteses desconstituídas no caso em exame pelas provas colacionadas.

A empresa reclamada trouxe elementos suficientes para comprovar a existência de débito inadimplido que resultou na inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial, condenando a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado (selfie da contratação e faturas de cartão de crédito).
Havendo comprovação da contratação se torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Ocorrendo a alteração da verdade dos fatos, é devida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora (N.U 1006651-42.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Desse modo, a parte recorrida trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória a existência de débito inadimplido.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil..

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025